Tribunal: STF
Processo: ARE 1461178
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “Adicional noturno. Direito Social constitucionalmente previsto e extensivo aos servidores públicos (art. 7º, inciso IX e art. 39, § 3º da CF/88). Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo que prevê o pagamento do adicional noturno aos seus servidores (art. 99, inciso II e art. 104 da Lei 8.989/1979). Recurso a que se nega provimento.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 11, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação ao artigo 39, § 4º, do Texto Constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 6):



    “Ao ingressar na carreira, o servidor da área da Saúde remunerado por subsídio, está ciente de que pode vir a exercer suas atribuições previstas no anexo II da Lei M. 16.122/15 em período noturno, uma vez que tal como a segurança pública, tratada no aresto acima transcrito, a área da saúde exige tal comprometimento e atuação 24h por dia e 7 dias por semana, sendo inerente ao cargo o exercício das funções no período noturno.



    Desta feita, o exercício de suas atribuições/funções no período noturno não é excepcionalidade e, com a adoção do Regime de Subsídio, eventuais parcelas anteriormente pagas, que se destinavam a compensar o desgaste físico e mental causado pelas atividades que são inerentes ao exercício do cargo tais como o adicional noturno, ora discutido, foram incorporadas à parcela única paga a título de subsídio.



    Logo, o pagamento do adicional noturno aos servidores da saúde em regime de subsídio para o exercício de funções inerentes ao cargo que ocupam configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Judiciário, o que é vedado pela mencionada súmula vinculante 37.”



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-4):



    “A sentença proferida nesses autos julgou procedente a ação, reconhecendo o direito da parte autora ao percebimento do adicional noturno, nos termos do artigo 104 da Lei nº 8.989/79, com o pagamento das diferenças devidas. 



    O recurso não comporta provimento.



    A Lei nº 16.122/2015, que dispõe sobre a criação do novo Quadro da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo estabelece:



    “Art. 12. Os cargos constitutivos das carreiras do Quadro da Saúde serão remunerados pelo regime de subsídio, nos termos do art.39 da Constituição Federal,compreendendo os símbolos e os valores constantes do Anexo III desta lei, na seguinte conformidade: 



    Art. 13. São compatíveis com o regime de remuneração por subsídio estabelecido no art. 12 desta lei as parcelas remuneratórias de caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias, todas nos termos da legislação específica, elencadas no Anexo IV desta lei.



    Por sua vez, no Anexo IV da Lei Municipal nº 16.122/2015 estão listadas as parcelas compatíveis com o regime de subsídio e nelas não está previsto o adicional noturno. 



    Ocorre que a remuneração por trabalho noturno aos servidores públicos tem amparo constitucional, conforme se vê do artigo 7º, inciso IX, c. c. artigo 39, § 3º, ambos da Constituição Federal:



    (...)



    Além disso, os artigos 99 e 104 do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo (Lei Municipal nº 8.989/1979) preveem a possibilidade de concessão de gratificação pela prestação de serviço noturno, conforme se vê abaixo:



    (...)



    O adicional noturno configura vantagem pessoal precária, de natureza propter rem, que não se confunde com a remuneração normal do servidor e pode ser excluída se o servidor não mais estiver submetido à condição de trabalho que justificou a concessão do adicional.



    Portanto, o pagamento de gratificação pelo trabalho serviço noturno é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Municipal nº 16.122/15, ainda que não esteja expressamente prevista no Anexo IV, visto que a percepção de vantagens caráter não permanente, transitórias ou eventuais e as indenizatórias e a gratificação pelo trabalho noturno é assegurada pela Constituição Federal e pela Lei Municipal nº 8.989/1979, que prevê normas de caráter geral aos funcionários públicos do município de São Paulo.



    Também não há que se falar em incompatibilidade do adicional noturno realizado em regime de plantão, pois além de inexistir previsão legal acerca de tal incompatibilidade, o regime de subsidio não compreende verba que remunere o serviço noturno ou o serviço em regime de plantão. 



    Desse modo, o regime de subsidio não impede o pagamento do adicional noturno ao servidor, repise-se, por força da Constituição Federal e Lei Municipal nº 8.989/1979.



    Ante ao exposto, nego provimento ao recurso.



    (...).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que concerne ao recebimento do adicional noturno ser compatível com o regime de subsídio, demandaria o exame da lei local, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 19.12.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente